Tribunal: STF
Processo: HC 243770
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Jayro Gabriel Fonseca Dornelles, apontando como autoridade coatora o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Felipe Salomão.



    O impetrante/paciente narra que formalizou pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça, objetivando apurar a conduta do Juízo da Comarca de Charqueadas-RS (SEI/CNJ n2 13990.2023 e ME nº 0000133-32.2024.2.00.0000).



    Alude, em síntese, à suposta utilização do aparato do Poder Judiciário para a prática infrações éticas e legais como o uso indevido de senhas de magistrados óbices e interferências em processos judiciais.



    Diz ter solicitado audiência ao gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça no dia 4 de março, pedido este reiterado no dia 26 de abril, sem obter êxito, tendo sido surpreendido com a decisão de arquivamento exarada pelo Ministro Corredor Nacional de Justiça em 29 de março de 2024.



    Requer, ao final:



    Liminarmente, requer o deferimento de ordem preventiva de salvo conduto sob imposição de multa para ordenar a suspenção (sic) do cumprimento de sentença n2 5000946-05.2024.8.21.01561R5 da segunda vara da Comarca de Charqueadas que bloqueou a conta bancária do paciente, o qual o coloca em estado de emergência. 



    Outrossim, tendo em vista que a matéria será analisada nesta corte após decidir conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias, o sobrestamento dos processos requeridos ao órgão Coautor autuado como pedido de providências (SEI n2 13990.2023 e PIE n 2 0000133-32.2024.2.00.0000) pode ser deferido sem prejuízos as partes face a garantia suficiente através da matrícula n. 9399 do Registro de Imóveis de São Jerônimo RS, avaliada em mais de 5 milhões de reais pelo ente municipal. 



    Pelo exposto, requer seja deferido o sobrestamento dos processos mencionados no expediente arquivado sumariamente pelo Ministro Corredor Nacional de Justiça.”



    Examinados os autos, decido.



    A leitura do ato impugnado (edoc. 2, p.12/15), por meio da qual o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento o pedido de providências formalizado pelo paciente, não evidencia flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder apto a justificar a concessão de habeas corpus.



    Segundo a decisão proferida pelo Ministro Luiz Felipe Salomão, o arquivamento do expediente deu-se em razão da inexistência de indícios mínimos de infração às normas da magistratura, considerando-o lastreado em alegações genéricas desprovidas de justa causa, portanto, insuficientes para instauração de procedimento administrativo disciplinar no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.



    Em virtude da pertinência com o caso ora examinado, destaco:



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Instauração de processo administrativo disciplinar para apurar conduta de magistrada. Atribuição correicional originária e autônoma. Pretensão de arquivamento da apuração sob a alegação de que os indícios da infração derivam de prova ilícita. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ de apuração dos fatos que teve notícia ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, a qual não é subsidiária da atribuição dos órgãos de correição local, mas sim concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. 2. O debate acerca da ilicitude da prova utilizada para instauração do processo administrativo disciplinar necessariamente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do procedimento e da apuração dos fatos envolvidos, inconciliável com o rito do mandado de segurança, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito. 3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ pela instauração do processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional da Suprema Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.(MS 38404 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-29-06-2022)



    Ademais, no tocante ao aventado constrangimento ilegal decorrente do arquivamento do expediente administrativo protocolado perante o Conselho Nacional de Justiça, destaco que o tema não guarda relação direta ou indireta com a liberdade de locomoção do paciente/impetrante. Afigura-se, portanto, inadmissível o manejo deste habeas corpus nesse particular.



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente